Tribunal: TJDFT
Processo: 0731847-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731847-14.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. EMBARGADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CONSORCIO JFE2/OPPORTUNITY FUSION WORK &amp; LIVE, JOAO JEOVA DE BESSA DELMONDES D E S P A C H O Prossiga-se na forma do disposto no ID 27135812. Brasília, 9 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator